Tribunal: STF
Processo: HC 58441
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-11-25
Data de publicação: 1980-11-25

Ementa:
PEDIDO DE ANULAÇÃO DE ACÓRDÃO EM APELAÇÃO, COM FUNDAMENTO NO ART.
593, III, PARAGRAFO 3., ÚLTIMA PARTE, DO C.P.P., QUE COIBE O
PROVIMENTO DE RECURSOS, DUPLAMENTE, PELA ALINEA "D".
II. INOCORRENCIA, EIS QUE, FACE AO DEFERIMENTO DO PEDIDO DE "HABEAS
CORPUS" PELO S.T.F., HC 56.777 (RTJ 89, 440), RESULTOU, TAMBÉM,
ANULADO O PRIMEIRO DECISORIO DO T.J.
III. INDEFERIMENTO DO "WRIT.